Tribunal: TJSP
Processo: 1021139-22.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – RESSARCIMENTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA REQUERIDA QUE SUSTENTA TER CUMPRIDO NORMA REGULATÓRIA QUE PREVÊ QUE LIVRE FIDELIZAÇÃO NOS CONTRATOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELEBRADOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AUSÊNCIA DO DEVER DE

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – RESSARCIMENTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA REQUERIDA QUE SUSTENTA TER CUMPRIDO NORMA REGULATÓRIA QUE PREVÊ QUE LIVRE FIDELIZAÇÃO NOS CONTRATOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELEBRADOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS PESSOA JURÍDICA.

PAGAMENTOS A SEREM REEMBOLSADOS COMPROVADOS.

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL – PROIBIÇÃO PELA PRÓPRIA AGÊNCIA REGULADORA ("ANATEL").

DANO MORAL CARACTERIZADO. INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NA "SERASA". NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRESA QUE NÃO OSTENTA OUTRO APONTAMENTO, QUER PREEXISTENTE OU CONCOMITANTE AO LANÇADO PELA EMPRESA/REQUERIDA.

RECURSO DESPROVIDO.